Tribunal: TJPA
Processo: 0810623-47.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810623-47.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ENDERSON FERREIRA SIQUEIRA, CYRO JOSE DE OLIVEIRA NETO, MICHEL RANGEL D OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO OPERACIONAL. ART. 113 DA LEI MUNICIPAL Nº
2.706/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.862/2017.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O processo mencionado pelo apelante (nº 0813347-58.2018.8.14.0006) foi ajuizado pelo Sindicato dos Guardas Municipais do Município de Ananindeua – SIGMMA, consistindo de ação declaratória c/c obrigação de pagar quantia certa, cuja pretensão era declarar a natureza permanente da Gratificação de Atividade Operacional e, em função disso, impor ao município a obrigação de não suspender o seu pagamento quando os servidores beneficiados entrarem em gozo de qualquer espécie de licença legalmente prevista. No caso destes autos, entretanto, houve o ajuizamento de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, cujos autores são apenas três (03) Guardas Municipais, que pretendem compelir o município a lhes pagar a Gratificação de Atividade Operacional, inclusive dos valores retroativos, ademais reconhecer o direito a indenização por danos morais decorrente do decréscimo financeiro experimentado implicando lesão à dignidade dos autores. Não havendo identidade entre partes, causa de pedir ou pedidos descabe falar em litispendência. Preliminar rejeitada.

2.
A concessão dos benefícios da Justiça foi precedida de prévia averiguação da alegada situação de hipossuficiência econômica, no sentido de custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, portando não deve ser acolhida a impugnação do apelante. Preliminar rejeitada.

3.

A controvérsia cinge-se quanto a possibilidade de reconhecer aos apelados o direito de perceberem a Gratificação de Atividade Operacional (
art. 113 da Lei Municipal nº
2.706/2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.862/2017).

4.

O legislador municipal previu a referida vantagem em benefício:
I)

dos servidores pertencentes ao grupo ocupacional da Guarda Civil Municipal;
II)
os quais deverão possuir Carteira Nacional de Habilitação;
III)
cadastrados para atuar na condução de veículo automotor ou embarcação fluvial;
IV
) não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias), conforme a alteração legislativa.

5.

No caso presente os apelados não preencheram alguns dos requisitos acima mencionados que os tornariam aptos ao acréscimo pecuniário pretendido, visto que não comprovaram possuir Carteira Nacional de Habilitação e consequentemente também não comprovaram ausência de infrações de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias).

6.

Além disso, é importante observar que o pagamento da Gratificação Operacional, efetuado com periodicidade mensal e na folha do mês subsequente a prestação do serviço, ficou condicionado não apenas a apresentação da CNH e ao não cometimento das infrações de trânsito no prazo legalmente estabelecido, como reconhecido na sentença, mas também ao zelo com o veículo ou embarcação que estivesse sob a responsabilidade dos Guardas Municipais, inclusive no concernente a manutenção preventiva, controle de quilometragem ou hora navegada e demais equipamentos, além de não ter dado causa à paralisação do veículo ou embarcação, e ainda, o servidor não responder a processo disciplinar (art. 113, §3º, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 2.706/2014).

7.

Com efeito, incumbia aos autores, ora apelados, apresentarem as provas quanto ao fato constitutivo do direito alegado, notadamente demonstrando que preenchiam todos os requisitos legalmente exigidos tornando-os aptos à Gratificação Operacional, bem assim quanto ao pagamento (art. 373, I do CPC), ônus do qual não se desincumbiram, razão pela qual a improcedência do pedido inicial se impõe.

8.
Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e providos, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial invertendo a sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação e remessa necessária para reformar a sentença nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0810623-47.2019.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA MUNICIPAL: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE (OAB/PA 22.982)

APELADO: ENDERSON FERREIRA SIQUEIRA

APELADO: MICHEL RANGEL D’OLIVEIRA COSTA

APELADO: CYRO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADO: PEDRO SARRAF NUNES DE MORAES (OAB/PA 15.519)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condená-lo ao pagamento da gratificação de atividade operacional, inclusive valores retroativos desde fevereiro de 2019, mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, e de que os autores (Guardas Municipais) não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 60 (sessenta) dias, referente ao período requerido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, arguiu a litispendência quanto ao processo nº 0813347-58.2018.8.14.0006 (ação declaratória c/c obrigação de pagar quantia certa). Aduziu que a justiça gratuita foi concedida sem comprovação da hipossuficiência.

No mérito, alegou que a gratificação operacional, prevista no art. 113 da Lei Municipal nº 2.706/2014, diz respeito aos servidores do Grupo Operacional da Guarda Municipal de Ananindeua que conduzem veículo automotor ou embarcação fluvial. Asseverou, entretanto, que este não é o caso dos apelados eis que não comprovaram todos os requisitos legalmente exigidos.

Além disso, argumentou que o acréscimo pretendido (100% sobre o vencimento) gerará dupla remuneração considerando que os apelados já percebem vantagem inerente ao risco de vida (periculosidade).

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Os apelados apresentaram contrarrazões aduzindo que a Gratificação de Atividade Operacional está condicionada aos seguintes requisitos: ser membro do grupo ocupacional da Guarda Civil Municipal; possuir Carteira Nacional de Habilitação; estar cadastrado para atuar na condução de veículo automotor ou embarcação fluvial; não possuir nenhuma infração de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias).

Quanto a esses requisitos afirmaram serem membros do Grupo Ocupacional da Guarda Civil Municipal, encontrando-se habilitados para tripular ou conduzir pequenas embarcações, porém, admitem que não constou dos autos a comprovação de que possuem Carteira Nacional de Habilitação ou que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias). Dessa forma, sustentam possuírem o direito a gratificação, todavia, o deferimento deverá ser condicionado à comprovação do preenchimento dos demais requisitos.

Conclusivamente, pugnaram pelo desprovimento do apelo municipal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

1 PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO:

O processo mencionado pelo apelante (nº 0813347-58.2018.8.14.0006) foi ajuizado pelo Sindicato dos Guardas Municipais do Município de Ananindeua – SIGMMA, consistindo de ação declaratória c/c obrigação de pagar quantia certa, cuja pretensão era declarar a natureza permanente da Gratificação de Atividade Operacional e, em função disso, impor ao município a obrigação de não suspender o seu pagamento quando os servidores beneficiados entrarem em gozo de qualquer espécie de licença legalmente prevista.

No caso destes autos, entretanto, houve o ajuizamento de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, cujos autores são apenas três (03) Guardas Municipais, que pretendem compelir o município a lhes pagar a Gratificação de Atividade Operacional, inclusive os valores retroativos, ademais reconhecer o direito a indenização por danos morais decorrente do decréscimo financeiro experimentado implicando lesão à dignidade dos autores.

Não há identidade entre partes, causa de pedir ou pedidos. Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

2 JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO SEM COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO:

Os comprovantes de pagamento presentes nestes autos demonstraram que os apelados à época do ajuizamento da ação percebiam rendimentos líquidos entre R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), o que de imediato não torna os autores inelegíveis a gratuidade.

Não obstante, o Juízo de primeiro grau, diversamente do que alegou o apelante,

ordenou que os autores comprovassem a hipossuficiência econômica (ID 11100941). Após a manifestação dos autores restou deferida a gratuidade.

Assim, a concessão dos benefícios da Justiça foi precedida de prévia averiguação da alegada situação de hipossuficiência econômica, no sentido de custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, portando não deve ser acolhida a impugnação do apelante.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE EM FAVOR DO APELADOS.

3 MÉRITO:

A controvérsia cinge-se quanto a possibilidade de reconhecer aos apelados o direito de perceberem a Gratificação de Atividade Operacional.

O Estatuto dos Servidores da Guarda Municipal de Ananindeua (Lei Municipal nº 2.706/2014) disciplinou a referida gratificação nestes termos:

Art. 113. A Gratificação de Atividade Operacional, será concedida em caráter permanente
aos servidores do grupo ocupacional da Guarda Civil Municipal
,
que possuírem Carteira Nacional de Habilitação
,
estejam cadastrados para atuar na condução de veículo automotor ou embarcação fluvial
e
não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos seis meses
.

§ 1º. A gratificação de atividade operacional corresponderá a
10% (dez por cento
) do valor do vencimento base do cargo efetivo.

§ 2º. O pagamento da Gratificação será efetuado mensalmente, na folha de pagamento do mês subsequente ao mês trabalhado.

§ 3º.
Para fazer jus à gratificação de que trata esta Seção, o servidor será avaliado mensalmente pela Inspetoria imediata, observando-se seu comportamento com relação aos seguintes quesitos
:

I - Zelo com o veículo ou embarcação que estiver sob sua responsabilidade, no que se refere à manutenção preventiva, incluindo lavagem, limpeza e lubrificação, bem como controle de quilometragem ou hora navegada, e, conforme o caso, com os demais materiais e equipamentos sob sua responsabilidade;

II - Ao servidor que der causa à paralisação de veículo, embarcação, máquina ou equipamento, não será concedido gratificação, até que o mesmo volte a funcionar plenamente, sem prejuízo de apuração disciplinar
;

III - Não fará jus à Gratificação o servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, tiver mais de uma falta injustificada, receber repreensão, advertência escrita, ou mais de uma advertência verbal no mês
.
(grifei)

Posteriormente, houve publicação da Lei Municipal nº 2.862/2017 alterando o §1º do art. 113 passando a prever:

Art. 113. A Gratificação de Atividade Operacional, será concedida em caráter permanente
aos servidores do grupo ocupacional da Guarda Civil Municipal
,
que possuírem Carteira Nacional de Habilitação
,
estejam cadastrados para atuar na condução de veículo automotor ou embarcação fluvial
e
não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias)
.

§ 1º. A gratificação de atividade operacional corresponderá a
100% (cem por cento
)
do valor do vencimento base do cargo efetivo.
(grifei).

Nota-se, assim, que
o legislador municipal previu a referida vantagem em benefício: 1)
dos servidores pertencentes ao grupo ocupacional da Guarda Civil Municipal; 2) os quais deverão possuir Carteira Nacional de Habilitação; 3) cadastrados para atuar na condução de veículo automotor ou embarcação fluvial; 4) não tenham cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias), conforme a alteração legislativa.

No caso presente os apelados não preencheram alguns dos requisitos acima mencionados que os tornariam aptos ao acréscimo pecuniário pretendido, visto que não comprovaram possuir Carteira Nacional de Habilitação e consequentemente também não comprovaram ausência de infrações de trânsito nos últimos 60 (sessenta dias).

Além disso, é importante observar que o pagamento da Gratificação Operacional, efetuado com periodicidade mensal e na folha do mês subsequente a prestação do serviço, ficou condicionado não apenas a apresentação da CNH e ao não cometimento das infrações de trânsito no prazo legalmente estabelecido, como reconhecido na sentença, mas também ao zelo com o veículo ou embarcação que estivessem sob a responsabilidade dos Guardas Municipais, inclusive no concernente a manutenção preventiva, controle de quilometragem ou hora navegada e demais equipamentos, além de não ter dado causa à paralisação do veículo ou embarcação, e ainda, o servidor não responder a processo disciplinar (art. 113, §3º, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 2.706/2014).

Com efeito, incumbia aos autores, ora apelados, apresentarem as provas quanto ao fato constitutivo do direito alegado, notadamente demonstrando que preenchiam todos os requisitos legalmente exigidos tornando-os aptos à Gratificação Operacional, bem assim quanto ao pagamento (art. 373, I do CPC), ônus do qual não se desincumbiram, razão pela qual a improcedência do pedido inicial se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto, no sentido de reformar a sentença julgado improcedente o pedido inicial. Por conseguinte inverto a sucumbência, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade em razão de litigarem sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024